Tribunal: TJDFT
Processo: 0752168-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752168-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO DESPACHO Considerando que o presente agravo se insurge contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de cumprimento provisório de sentença, o qual, em razão do trânsito em julgado do título executivo judicial, foi convertido pelo d. Juízo de origem em cumprimento definitivo, 03/05/2021 (ID 90501620, do processo referência), determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a eventual perda do objeto do recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator